Tribunal: STF
Processo: AI 842563
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Ação anulatória de ato administrativo. Fatos e provas. Súmula nº 279 desta Corte. Ofensa ao art. 5º, caput, LV; e 37 da CF/88. Reflexa.



    1. Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que a violação dos preceitos constitucionais insculpidos nos arts. 5º, caput, II; e 37 do Texto Maior, configura, via de regra, como no presente caso, mera ofensa reflexa.



    2. Para superar o entendimento disposto no acórdão recorrido, mister seria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.